Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 307 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DELITO FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para absolver o réu da prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, falsa identidade, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
3. Em suas razões recursais, o Ministério Público, em síntese, defende a consumação do crime de falsa identidade, delito formal, quando o réu, de forma livre e consciente, atribuiu a si falsa identidade, perante autoridade policial.
4. Contrarrazões ao ID 72152657.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 72714413).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal circunda a configuração do delito previsto no art. 307 do Código Penal.
IV – Razões de decidir.
7. O crime previsto no art. 307 do Código Penal tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano.
8. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, com o seguinte teor: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.
9. Do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente do Termo Circunstanciado n. 70/2024-15aDP (ID 72152609), da Ocorrência Policial n. 1.421/2024-0-15aDP (ID 72152057) e da prova oral produzida em juízo, extrai-se a cabal comprovação da autoria e materialidade, tendo o réu/apelado mentido sua identificação, informando como próprio nome outro, no quando da abordagem de policiais militares, com o fim de se esquivar do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, tendo sido seu real nome descoberto apenas com a identificação procedimental feita em delegacia.
10. Consigne-se que, no articular, o falso não foi perceptível de pronto, sendo apenas constatado após a realização de consultas a sistemas internos, o que não demonstra a desqualificação do meio utilizado para obtenção de vantagem, a qual, aliás, sequer é exigida para a consumação do crime de falsa identidade, que é formal. “Ademais, o princípio da insignificância é inaplicável ao crime de falsa identidade cometido perante autoridade policial (STF, RE 640139, Tema no 478, Rel. Dias Toffoli, Plenário, j. 23/09/2011).” (Acórdão 1976969, 0711054-04.2024.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025).
11. Destarte, descabida a absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo o réu/apelado incorrer nas iras do art. 307 do Código Penal.
12. Dosimetria. Na primeira fase, vislumbro anotação de condenação criminal transitada em julgado, de maneira a configurar maus antecedentes (FAP - ID 72152642 – p. 4), não observando qualquer mácula em relação às demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, assim, fixo a pena-base em 3 meses e 15 dias de detenção. Na segunda etapa, não verifico qualquer agravante ou atenuante, motivo pelo qual se mantém a aludida quantificação na pena intermediária. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva.
13. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal). Considerando os maus antecedentes, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender que eventual substituição não seria suficiente para os fins preventivos e repressivos da pena, segundo previsão normativa do art. 44, III, do CP.
V – Dispositivo.
14. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando o réu/apelado pela prática do crime de falsa identidade (307 do CP), à pena definitiva de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.